Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701515-62.2020.8.07.0000 Agravante(s) JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO e WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS Agravado(s) HOTUR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por José Wellington Medeiros de Araújo e Wellington Medeiros Advogados Associados, contra decisão (ID origem 54226338) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por HOTUR - Administração e Participação Ltda. contra os ora agravantes (processo n. 0730143-63.2017.8.07.0001), determinou o prosseguimento do feito com pesquisa via sistema Bancenjud. Em suas razões recursais (ID 13853508), narra o agravante que, no cumprimento de sentença de origem, as partes requereram a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que pudessem viabilizar um acordo. Afirma que a magistrada a quo deferiu a suspensão por apenas 30 (trinta) dias. Diante de tal cenário, alega que, antes do termo final do referido prazo, contando-se em dias úteis, o exequente peticionou nos autos, informando que a tentativa de acordo restou infrutífera e requerendo o prosseguimento do feito com o bloqueio de valores via sistema Bacenjud, conforme decisão de deferimento anterior à suspensão. Nesse aspecto, aduz que a decisão agravada, ao autorizar a constrição de valores, teria violado o prazo da suspensão. Assevera que “o bloqueio já ocorreu antes do fim do prazo de suspensão – desorganizando o orçamento dos Executados, que já pagaram R$95.000,00 ao Agravado e quitaram os honorários da fase de conhecimento – 9% do valor de mais de R$500.000,00”. Argumenta que a decisão agravada “não apresentou qualquer justificativa nem qualquer discussão acerca da suspensão já deferida anteriormente”. Defende que “o ajuste realizado pelas partes, confirmado por elas, e deferido pelo Juízo deve ser respeitado”. Assinala que “depois de vencido o prazo para agravar a decisão que deferiu a suspensão processual, o Juízo não poderia inovar no processo e ignorar a decisão que o próprio Juízo tomou e que ainda está vigente”. Ademais, sustenta que a magistrada a quo não se pronunciou acerca da revogação da suspensão, o que entende configurar nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de desconstituir o bloqueio de valores, com respectiva restituição integral. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para confirmar a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 13854571 e 13854572). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A decisão de suspensão do processo tem eficácia ex tunc, ou seja, retroage à data do evento que deu causa à suspensão, devendo-se considerar desde esse momento suspenso o procedimento. Nesse aspecto, as partes requereram a suspensão do processo na audiência de conciliação realizada em 14/11/2019, termo inicial do prazo de suspensão. Nesse descortino, contando-se em dias úteis, o termo final do prazo de suspensão ocorreu em 27/1/2020. A pesquisa via sistema Bacenjud somente ocorreu no dia 27/1/2020, conforme certidão de ID 54928352, cujo cumprimento/bloqueio efetivo se deu em 27/1/2020 para a pessoa jurídica Wellington Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, no valor de R$ 42.484,01 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e um centavo) e em 28/1/2020 para José Wellington Medeiros de Araújo, no importe de R$9.523,60 (nove mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos). A par de tal quadro, não se revela, de plano, a alegada violação ao prazo de suspensão. Ademais, a suspensão por convenção das partes e condicionada a tentativa de acordo não confere direito subjetivo a uma das partes a obstar o prosseguimento do feito a pedido da outra parte, diante da inviabilidade de acordo. Noutro giro, a pesquisa e o bloqueio via sistema Bacenjud consubstanciam atos natureza eminentemente assecuratória, sendo necessários para que o direito do credor não seja frustrado pelo devedor. Segundo o CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assim, ainda que ocorrido o bloqueio durante o período de suspensão do processo, este visou evitar que a satisfação integral do direito do credor fosse frustrada novamente pelo devedor contumaz. No caso vertente, o bloqueio era indispensável para assegurar a utilidade da execução em curso, que se prolongou por muitos anos sem nenhuma perspectiva de adimplemento integral do crédito materializado no título executivo, assumindo a penhora, nesse contexto, o papel de “medida assecuratória e conservativa de direito”. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.